Tribunal: STF
Processo: HC 198100
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal.



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO. Demonstrada finalidade mercantil do entorpecente, é inviável a desclassificação para a conduta versada no artigo 28 da Lei de Drogas.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. A problemática da percentagem de causa de diminuição resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, de regra, ilegalidade.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.